Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0704441-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MAGNOLIA NOGUEIRA DUARTE, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Em consulta ao Agravo de Instrumento 0709743-89.2021.8.07.0000, percebe-se que foi proferida a decisão ID 24704535 daqueles autos, pela qual foi suspensa a decisão ID 23927861 deste precatório. Portanto, aguarde-se o julgamento definitivo do referido recurso. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios